Tribunal: TJDFT
Processo: 0713915-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. INÉPCIA DA INICAL. REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIDA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRONAMPE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação monitória ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. contra o Clube de Bolsas Marketing Educacional LTDA, visando ao pagamento de dívida originada de contrato de empréstimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside na alegação da apelante de que o contrato de empréstimo em discussão deve ser submetido às normas do Pronampe, instituído pela Lei no 13.999/2020, além de pedido de concessão de gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de mútuo bancário sem assinatura do devedor, acompanhados de documentos que discriminam os encargos cobrados, a movimentação dos empréstimos e a evolução da dívida, os quais, conjuntamente, são aptos para a ensejar a instauração do processo monitório.
4. Demonstrada a insuficiência financeira da pessoa jurídica apelante, faz jus à concessão da gratuidade da justiça, conforme critérios legais e jurisprudenciais.
5. O Pronampe visa a proporcionar crédito facilitado a micro e pequenas empresas, aplicando condições de pagamento mais favoráveis, como prorrogação de vencimentos e flexibilização de prazos. Verificou-se que o contrato firmado pelas partes se enquadra no âmbito do Pronampe, sendo devida a aplicação das normas previstas na Lei no 13.999/2020, com alterações promovidas pela Lei no 14.554/2023.
IV.DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Legislação relevante citada: Lei no 13.999/2020.